Tribunal: TJSP
Processo: 1062258-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

O boletim de ocorrência, os documentos médicos trazidos aos autos e o laudo do juízo confirmam o acidente sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2020 e sua lesão no membro inferior direito. Autor que não recebeu qualquer indenização relativa a esse acidente e a

Ementa:

Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

O boletim de ocorrência, os documentos médicos trazidos aos autos e o laudo do juízo confirmam o acidente sofrido pelo autor e o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2020 e sua lesão no membro inferior direito. Autor que não recebeu qualquer indenização relativa a esse acidente e a essa sequela.

Ausência de prévio pedido administrativo que não implica a extinção desta ação sem resolução de mérito. Embora não tenha havido prévia resistência à pretensão, a ré contestou o mérito, surgindo supervenientemente o interesse de agir do autor.

Valor recebido em razão do acidente de 2014, em razão da sequela no outro membro, que não pode ser considerado para fins da presente indenização.

Indenização devida no total de 17,5%, ou seja, de R$2.362,50.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.